Tribunal: TJPA
Processo: 0809720-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809720-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS CORRÊA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0809720-93.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DANIEL SABBAG (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS CORRÊA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a evidente periculosidade do agente, retratada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, uma vez que o paciente em concurso de pessoa, em via pública, após ameaçar de morte a ofendida, subtraiu seus pertences empreendendo fuga na sequência.

2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real
do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública e evitar a prática de novos crimes.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo defensor público Daniel Sabbag, em favor de
Gabriel dos Santos Corrêa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 12/07/2020 e, denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo sua custódia sido convertida em preventiva em 13/07/2020.

O impetrante sustenta que a prisão do paciente é ilegal ante a ausência de fundamentos idôneos a lastrear a custódia preventiva, destacando que o coacto reuni condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, pleiteia liminarmente e no mérito que:

“
a) CONCESSÃO da ORDEM DE HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, determinando-se a revogação da prisão preventiva de GABRIEL DOS SANTOS CORRÊA ou a concessão da liberdade provisória, para que seja posto imediatamente em liberdade, dadas as consequências nefandas do perigo da demora, bem como a demonstração sobeja do fumus boni juris, com a imediata EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ DESOLTURA; b) subsidiariamente, seja a prisão processual a quem o paciente é submetido substituída por alguma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 282 e seguintes do Código de Processo Penal; c) que, cumpridos os trâmites constantes do Regimento desta Corte de Justiça, colhidas as informações da Autoridade Coatora indicada no preâmbulo e ouvida a D. Procuradoria de Justiça, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar pretendida, a fim de que seja revogada em caráter definitivo rebus sic stantibus, a prisão cautelar que é infligida ao paciente, por ser medida de JUSTIÇA! Por derradeiro, REQUER-SE a intimação pessoal da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL da data da sessão de julgamento do habeas corpus, com vistas dos autos, nos termos dos artigos 44,
inciso I, e artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº. 132/2009.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer

As informações foram prestadas (Id. nº 3.762.539).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
. (Id. nº 3.856.662).

É o relatório
.

VOTO

O pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, constato que a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)
No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 12.07.2020, por volta das 20:00h, o custodiado na companhia de outra pessoa teria abordado a vítima, mulher, que se encontrava em via pública anunciando o assalto dizendo: passa a bolsa, passa a bolsa, senão tu morre. A vítima ainda tentou reagir, mas o custodiado e seu comparsa teriam puxado sua bolsa com violência e empreenderam fuga
. Contudo, uma viatura da polícia militar em ronda ostensiva passou no local do crime, pelo que foi acionada por populares que indicaram o autuado como autor do fato e que este estaria correndo em via pública com a bolsa da ofendida em mãos. De posse das características do autuado, pouco tempo depois a guarnição localizou o custodiado, que foi preso e conduzido à Delegacia. Em sede policial foi reconhecido pela vítima como autor do fato e o mesmo confessou a prática delitiva, apontando o prenome daquele que seria seu parceiro na empreitada criminosa. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.
Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, em concurso de pessoas, teria praticado o crime de roubo majorado, mediante violência e grave ameaça, aproveitando-se da maior condição de vulnerabilidade da vítima mulher, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social
(...)”(grifei)

No mesmo caminhar, convém transcrever a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ressaltando a necessidade da medida constritiva a fim de evitar a reiteração delitiva. Confira-se:

“(...)
Os elementos probatórios carreados ao caderno processual, a priori demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento. Em linhas gerais, extrai-se dos autos que o requerente teria participado de um assalto, acompanhado de outro indivíduo denominado Marquinho, ocasião em que subtraiu da vítima sua bolsa, seu celular, a quantia de R$55,00 e um frasco de perfume. Diante da autoridade policial, o requerente
confessou a prática do roubo.
É consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos
. Outrossim, a gravidade do delito praticado e potencialidade lesiva do mesmo, entendo que existem fortes indícios de que o requerente, em liberdade, atentará contra a ordem pública.
(...)

Ademais, o autuado em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da conversão do flagrante em prisão preventiva, restringindo-se a alegar, dentre outros elementos, a circunstância pessoal favorável(primariedade), sendo consabido que tal condição não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar.

(...)

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito. Nesse diapasão, considero que a prisão sub exame está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de GABRIEL DOS SANTOS CORREA (...)”.

Como se constata, as decisões acima transcritas demonstram a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente.

Ademais, com base nos esclarecimentos do magistrado, o paciente, na companhia de um terceiro denominado Marquinhos, em plena via pública, após ameaçar de morte a ofendida, subtraiu sua bolsa, seu aparelho celular e outros bens. Na sequência, empreendeu fuga sendo capturado minutos depois por policiais na posse dos pertences da vítima.

Vale trazer à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto do crime, dado o modus operandi da conduta delitiva, uma vez que o paciente e os corréus teriam abordado a vítima, que caminhava desacompanhada, e, mediante emprego de violência real, consistente em socos, subtraído bens a ela pertencentes.
3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 580936 SP 2020/0111948-9, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)”.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois o
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2020.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/11/2020